Tribunal: TJDFT
Processo: 0000932-63.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E MULTA COMPENSATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA DO FORNECEDOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA E NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A não entrega de imóvel dentro do prazo pactuado, já contabilizando o período de tolerância, caracteriza mora dos vendedores, o que possibilita a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes, consoante súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de mão de obra qualificada não pode servir como justificativa para o descumprimento do prazo de entrega de imóvel previsto no contrato, por não constituírem eventos imprevisíveis e porque não configuram hipóteses de caso fortuito ou força maior, na forma definida no parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
3. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição de toda a quantia paga, com os devidos consectários legais, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
4. A cláusula compensatória, inserida no contrato de adesão pelos próprios fornecedores, prevê claramente como base de cálculo, para incidência do percentual de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso, o preço do imóvel, não havendo justificativa para sua modificação.
5. Considerando a inadimplência dos fornecedores, o termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelos adquirentes, consoante súmula 43 do STJ, e os juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
6. Sendo a Autora vencedora em relação a maior parte dos pedidos, configura-se a sucumbência reciproca e não proporcional, devendo os Apelantes arcar com a maior parte de seu ônus.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pelos Apelantes.
8. Apelação conhecida e não provida.